Tribunal: STF
Processo: Rcl 94322
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCUSP/SP contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação nº 1090725-19.2024.8.26.0053, em que se teria deixado de observar a Súmula Vinculante nº 37. 

O reclamante afirma que a ação de origem foi ajuizada por servidora pública estadual celetista com o objetivo de obter, entre outros pedidos, o pagamento do adicional de sexta-parte, bem como sua incidência sobre a totalidade da remuneração. Segundo relata, a autora da ação originária sustentou que a legislação local não teria distinguido servidores estatutários e celetistas, razão pela qual ambos fariam jus à vantagem.

Narra que a Fazenda Pública se opôs ao pedido, sob os fundamentos de que o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e o Estatuto dos Servidores Públicos estaduais deferem a sexta-parte apenas aos servidores estatutários; de que os entes subnacionais não poderiam ampliar ou reduzir direitos de empregados públicos celetistas, por se tratar de matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal; e de que a extensão judicial da vantagem, sem previsão normativa, com base em critérios de equidade ou isonomia, violaria a Súmula Vinculante nº 37. 

Alega que, apesar disso, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, ao fundamento de que a Constituição estadual não excluiria os servidores celetistas do alcance da sexta-parte, pois o art. 129 da Constituição paulista teria utilizado a expressão “servidores públicos”, supostamente abrangente dos celetistas. 

No mérito, afirma que o Supremo Tribunal Federal já teria enfrentado especificamente a questão na Rcl 91.955, em que teria sido cassado acórdão do TJSP que estendia o adicional de sexta-parte a servidores celetistas. 

Segundo a inicial, nesse precedente, o STF assentou que o adicional encontra previsão no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e no art. 130 da Lei estadual nº 10.261/1968, ambos destinados aos servidores estatutários, inexistindo previsão normativa que autorize a extensão da vantagem a empregados públicos celetistas.

Sustenta que o art. 129 da Constituição estadual está inserido na seção referente aos servidores públicos civis submetidos ao regime jurídico único, e que o próprio art. 124 da Constituição paulista, ao delimitar os direitos constitucionais trabalhistas aplicáveis aos servidores ali tratados, demonstraria que a seção não se refere a empregados públicos celetistas. Conclui, por isso, que a sexta-parte constitucional estadual teria sido prevista apenas para servidores estatutários titulares de cargo público. 

O reclamante argumenta, além disso, que o Estado de São Paulo sequer poderia legislar para conceder a empregados públicos celetistas vantagem não prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, pois a matéria se inseriria na competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Para tanto, invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, entre eles a ADI 3.894 e o ARE 668.285 AgR, bem como precedentes do Órgão Especial do TJSP que teriam declarado a inconstitucionalidade de normas locais concessivas de vantagens trabalhistas a empregados públicos celetistas. 

Ao final, pede a procedência da reclamação.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão que julgou o mérito da apelação no âmbito do TJSP (eDoc. 3 - fls. 93/94):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS. RECALCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQÊNIO). SEXTA-PARTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame:
1. Empregada celetista do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pretende a implementação do quarto adicional por tempo de serviço (quinquênio), o recálculo do beneficio para que incida sobre os vencimentos integrais e a concessão da sexta-parte.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a autora faz jus ao quarto quinquênio; (ii) determinar a base de cálculo do quinquênio e (ii) analisar se a autora, empregada pública celetista, faz jus à sexta-parte.
III. Razões de Decidir:
3. O quarto quinquênio foi implementado no curso da ação, sem que autora demonstrasse ter direito antes disso. 
4. O adicional por tempo de serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo o salário base e demais verbas permanentes, conforme jurisprudência da Turma Especial de Direito Público. 
5. A sexta-parte é beneficio devido aos empregados públicos regidos pela CLT.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para condenar o Hospital das Clinicas a recalcular o quinquênio e a conceder a sexta-parte.
Tese de julgamento:
1. O adicional por tempo de serviço incide sobre os vencimentos integrais. 2. Os servidores celetistas fazem jus à sexta-parte.”

Transcrevo os fundamentos do acórdão (eDoc. 3 - fls. 100/101):

“No que concerne à sexta-parte, também assiste razão à apelante. A LCE n. 674/92, que no art. 9º, I, lhe garante o direito ao quinquênio, prevê, no inciso II, o direito à sexta-parte.
Além disso, o art. 129 da Constituição do Estado assegura o pagamento da sexta-parte ao “servidor público”. É até desnecessário dizer que, tecnicamente, o vocábulo “servidor” tem significado abrangente para incluir não só os funcionários públicos - titulares de cargos -, como também aqueles que, admitidos pela CLT, ocupam funções. Ademais, antes mesmo do advento daquela Carta os admitidos pela CLT já eram expressamente considerados servidores, e isso pelo artigo 205, IV, da LC 180/78.
A Fazenda do Estado, no entanto, insiste em que o dispositivo constitucional em questão, ao fazer menção ao "servidor público", quis referir-se apenas aos funcionários públicos. Ora, a terminologia acima consignada é tradicional em nosso direito administrativo e, por isso, não se admite que o constituinte estadual tenha incorrido em equívoco. Para restringir sua aplicação aos funcionários, a norma teria de empregar o vocábulo "funcionários públicos".
O acolhimento do pedido não implica infração ao princípio da legalidade (arts. 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal), mas mera aplicação das normas constitucionais e legais que disciplinam a matéria no Estado.”

O adicional de sextaparte está previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e no art. 130 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10.261/1968), nos seguintes termos:

“Constituição do Estado de São Paulo
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”.

“Lei Estadual 10.261/68
Artigo 130 - O funcionário que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício perceberá mais a sexta-parte do vencimento ou remuneração, a estes incorporada para todos os efeitos”.”

A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste em definir se houve, no acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violação à Súmula Vinculante nº 37 ao se reconhecer o direito de empregada pública celetista, vinculada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, à percepção do adicional de sexta-parte previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a totalidade da remuneração.

A Súmula Vinculante n. 37 dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.

A decisão reclamada, ao reconhecer à empregada pública celetista o direito ao adicional de sexta-parte previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como ao recálculo do quinquênio sobre a totalidade da remuneração, terminou por estender, por via judicial, vantagens remuneratórias originalmente previstas para os servidores estatutários a categoria funcional diversa, promovendo, na prática, equiparação remuneratória entre regimes jurídicos distintos. Assim, a decisão viola viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021)

Na mesma linha, cito a Rcl 91.955, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ajuizada pelo mesmo reclamante e que versa sobre matéria idêntica à destes autos.

Por essas razões, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 1090725-19.2024.8.26.0053, e determinar que outro seja proferido observando-se a Súmula Vinculante 37 do STF. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente